Tribunal: TJSP
Processo: 1024660-72.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024660-72.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes JOSÉ
NILTON DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE FÁTIMA SANTANA, é
apelada PRISCILA DAUGIRDA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024660-72.2016.8.26.0554 -Voto no 10.939
2
Apelação Cível no 1024660-72.2016.8.26.0554
Apelantes: José Nilton de Santana e Maria de Fátima Santana
Apelado: Priscila Daugirda Domingos
Comarca:Santo André
Juiz 1o Grau: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 10.939
APELAÇÃO
–
DESPESAS
DE
REGISTRO
DO
INVENTÁRIO REFERENTE AO IMÓVEL – Contrato que
previa custos até R$ 10.000,00 sob responsabilidade do adquirente
– Art. 490 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
261/264, que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a providenciar a transferência da propriedade do
imóvel compromissado a venda para seu próprio nome, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e depois, para o nome do autor,
nos exatos termos pleiteados na inicial. Em razão do princípio da
causalidade, condeno o autor no reembolso de custas, despesas
processuais e no pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre valor atualizado da causa, atentando-se à
gratuidade
processual
porventura
concedida.
JULGO
PROCEDENTE o pedido reconvencional para condenar o autor
no ressarcimento das despesas comprovadas documentalmente
e especificadas no parágrafo terceiro da cláusula segunda (fls.
19/20), até o limite de R$ 10.000,00, atualizado pelos índices da
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a contar da data da
assinatura do contrato. As despesas comprovadas serão
atualizadas monetariamente a contar de cada desembolso, com
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno o autor
reconvindo no reembolso de custas, despesas processuais e no
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre
o valor atualizado da condenação, atentando-se à gratuidade
processual porventura concedida.
Apela o autor às fls. 266/270, suscitando necessidade de
produção de provas, e alegando que o contrato não corresponde à
realidade, que a ré deveria custear as despesas de registro, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024660-72.2016.8.26.0554 -Voto no 10.939
3
não era prevista a necessidade de inventário.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 230/239.
É o relatório.
A produção de prova só deve ser deferida quando tiver
potencial para provar algum fato relevante do processo, capaz de alterar
o julgamento. Sequer o apelante explica qual a pertinência da prova oral.
No mérito, tampouco prospera.
A alegação de que o contrato não corresponda às
obrigações das partes é irreal. O contrato é fonte de obrigações,
vinculando, dessa forma, as partes. O custeio da documentação é
cabível a quem por contrato assumiu essa obrigação.
Inclusive, está bem clara a possibilidade do inventário e o
limite de R$ 10.000,00, acima do qual a ré deve arcar (Cláusula Segunda,
parágrafo terceiro fls. 19/21).
Ademais, pelo art. 4901, do Código Civil, estas despesas são
devidas pelo adquirente, ou seja, pelo apelante.
Destarte, mantida a sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em âmbito
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, eleva-se o patamar dos
honorários sucumbenciais a 12% do valor da condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo
do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.